Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. OUTROS INGRESOS. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO.
1. O saldo remanescente do salário, que não foi utilizado integralmente para o suprimento das necessidades e da subsistência do devedor e de sua família, perde a sua natureza alimentar, tornando-se penhorável.
2. Evidenciado na movimentação financeira, pelos extratos bancários, o ingresso de outros valores, em dissonância com o valor líquido discriminados nos contracheques coligidos, permite-se depreender que os valores bloqueados não têm natureza puramente salarial, decorrentes da única relação de trabalho afirmada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.